Tribunal: STF
Processo: ARE 1571447
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preparo. Ausência. Deserção. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), em razão da ausência de preparo.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado, mesmo após a intimação da parte para sanar a irregularidade, nos termos do art. 1.007, § 7º, do CPC.



    4. A ausência de preparo, quando não regularizada, acarreta a deserção do recurso, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Os argumentos apresentados no agravo regimental não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, que se mantém por seus próprios termos.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.